Tribunal: TJBA
Processo: 8115706-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115706-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UMBERTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL GERBER

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RECUSA AO CUSTEIO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Umberto dos Santos e pela Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A ré sustenta a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito; o autor pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação consumerista; (ii) estabelecer se houve contratação válida a autorizar os descontos no benefício previdenciário e, em caso negativo, se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso direto ao Judiciário, sendo inexigível o prévio esgotamento da via administrativa em demandas consumeristas, especialmente quando há alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário.

4.

A repetição de argumentos já deduzidos na contestação não viola o princípio da dialeticidade recursal quando as razões enfrentam o núcleo da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

5.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, sobretudo diante da hipervulnerabilidade de consumidor idoso e aposentado.

6.

Impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à ré comprovar a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar documentos unilaterais e gravações impugnadas.

7.

A recusa da ré em custear a perícia grafotécnica e de áudio determinada pelo juízo acarreta a preclusão da prova e consolida a presunção de inexistência de contratação válida.

8.

A ausência de comprovação do vínculo contratual torna indevidos os descontos realizados em verba de natureza alimentar, impondo a declaração de inexistência do débito.

9.

A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, por atingir verba alimentar e gerar abalo à dignidade do consumidor.

11.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, alinhado à jurisprudência do TJBA em hipóteses análogas, inexistindo fundamento para majoração ou redução.

12.

A sucumbência recursal da ré impõe a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É dispensável o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação consumerista que visa cessar descontos indevidos em benefício previdenciário.

2.

Impugnada a autenticidade da contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a validade do negócio jurídico, suportando as consequências da não produção de prova pericial determinada.

3.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configura dano moral in re ipsa.

4.

A restituição em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável do fornecedor.

5.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a manutenção do valor fixado quando alinhado à jurisprudência em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, 429, II, 485, I, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG; STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação nº 8001872-32.2023.8.05.0182, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 08/12/2025; TJBA, Apelação nº 8034017-73.2021.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, publ. 09/11/2022; TJBA, Apelação nº 8001151-64.2020.8.05.0189, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publ. 20/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Cível Simultâneas n. 8115706-37.2024.8.05.0001, em que figuram reciprocamente como apelantes e apelados
UMBERTO DOS SANTOS e por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA